Tribunal: TJES
Processo: 5017565-53.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017565-53.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MAIKON DE OLIVEIRA FERREIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DE ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA EM FRAÇÃO INFERIOR A 1/6 SEM FUNDAMENTAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal ajuizada contra sentença condenatória e acórdão que manteve a condenação pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, CP) e reformou a dosimetria da pena para reduzir a pena-base. O requerente alega ocorrência de
bis in idem
na valoração negativa dos motivos e das circunstâncias do crime e pleiteia a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para a atenuante da menoridade relativa, com consequente redimensionamento da pena. Requer também a concessão da assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se a valoração negativa das circunstâncias judiciais dos motivos e das circunstâncias do crime configura
bis in idem
em razão de já integrarem as qualificadoras do delito; (ii) se é necessária a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para a atenuante da menoridade relativa, diante da ausência de justificativa para a fração inferior aplicada; e (iii) decidir se deve ser concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
bis in idem
ocorre quando os mesmos fundamentos utilizados para qualificar o crime, também são utilizados para valorar negativamente as circunstâncias judiciais dos motivos e das circunstâncias do delito.

4. O motivo torpe (disputa por ponto de tráfico de drogas) e o recurso que impossibilitou a defesa da vítima (surpresa em sua residência) foram empregados tanto para qualificar o homicídio quanto para justificar o aumento da pena-base, o que é expressamente vedado.

5. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que A fração padrão de 1/6 (um sexto) deve ser aplicada na incidência de agravantes ou atenuantes genéricas, salvo fundamentação concreta que justifique proporção diversa. No caso, a redução pela atenuante da menoridade relativa foi fixada em fração inferior (1/20), sem justificativa idônea, configurando flagrante desproporcionalidade. Precedentes do STJ.

6. Na 1ª fase da dosimetria, afastadas todas as circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis, a pena-base deve ser redimensionada para o mínimo legal. Na 2ª fase da dosimetria, embora reconhecida a atenuante da menoridade relativa, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) não reduz a pena abaixo do mínimo legal, em respeito à Súmula nº 231 do STJ. Na 3ª fase da dosimetria, ausentes causas de aumento ou diminuição, fixa-se a pena definitiva no mínimo legal.

7. Quanto ao pedido de justiça gratuita, com base nos arts. 98 a 102, do CPC, aplicáveis ao processo penal por força do art. 3º do CPP, e, em razão da insuficiência financeira alegada pelo requerente, deve ser concedido o benefício, isentando-o das custas processuais referentes a presente Revisão Criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

1. A utilização dos mesmos fundamentos para valorar negativamente as circunstâncias judiciais e para configurar qualificadoras do crime caracteriza
bis in idem
e deve ser afastada.

2. A aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para atenuantes genéricas é obrigatória, salvo fundamentação idônea que justifique patamar diverso.

3. A Revisão Criminal da dosimetria é cabível em caso de flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade.

4. Concedida a assistência judiciária gratuita em razão da insuficiência financeira alegada pelo requerente, nos termos do art. 98, §3º, do CPC c/c o art. 3º do CPP.

Dispositivos relevantes citados
:
CP
, arts. 59,
65, I,
68
e
121, § 2º, I e IV;
CPP
, art
s
.
3º,
621
e 804; CPC, arts. 98 a 102
.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 121.758, Rel. Min. Gilmar Mendes,
J.
09.12.2014;
STJ, Súmula nº 231;
STJ, AgRg no HC nº 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz,
J
. 04.12.2023; STJ, EDcl no REsp nº 1.565.024/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro,
J
. 17.12.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram o Primeiro Grupo das Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, julgar procedente o pedido formulado na Revisão Criminal, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL Nº 5017565-53.2024.8.08.0000

REQUERENTE: MAIKON DE OLIVEIRA FERREIRA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DES.ª SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
MAIKON DE OLIVEIRA FERREIRA

em face de sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Piúma (ID 10826580), modificada por acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça (ID 10826581), que manteve a condenação do réu pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV do Código Penal, e reformou a dosimetria da pena para reduzir a pena-base, fixando, ao final, a pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Sustenta o requerente, em síntese, que
(i)
reconhecida a qualificadora do motivo torpe, incorreu-se em
bis in idem
em relação à valoração negativa dos motivos do crime;
(ii)
ao negativar a vetorial das circunstâncias, foi utilizada a mesma fundamentação empregada nos motivos do crime, incorrendo-se, novamente, em
bis in idem
;

(iii)
deve ser aplicada a atenuante da menoridade relativa na fração de 1/6 (um sexto), conforme entendimento jurisprudencial majoritário.

Diante disso, com amparo no art. 621, I e III, do Código de Processo Penal, pugna pela cassação da r. sentença e do v. acórdão que a reformou, para

(i)
afastar as vetoriais dos motivos e circunstâncias do crime, e
(ii)
aplicar a atenuante da menoridade relativa na fração de 1/6 (um sexto), redimensionamento a pena imposta. Requer, ainda, a concessão da assistência judiciária gratuita.

A Douta Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 11220898, opinou pelo não conhecimento do pedido.

Pois bem. Sabe-se que é cabível o ajuizamento de Revisão Criminal, em qualquer tempo, nas hipóteses
expressamente
previstas no art. 621 do CPP, de modo que é possível o reexame de processo já coberto pelo manto da coisa julgada diante da constatação de circunstâncias
excepcionalíssimas
.

Todavia, esse reexame não permite a realização de nova valoração de provas com o intuito de absolvição por insuficiência probatória ou a revisão da dosimetria de pena realizada com amparo na discricionariedade do Julgador, uma vez que não possui a mesma a amplitude do efeito devolutivo que o recurso de apelação.

Nesse cenário, exige-se que o requerente apresente elementos que descaracterizem o fundamento da condenação, mediante a comprovação da ocorrência de
erro técnico da sentença
, ou do surgimento de novas provas de circunstâncias que determinem a absolvição ou que autorizem a diminuição especial da reprimenda.

Senão vejamos as hipóteses taxativamente estabelecidas no art. 621 do Código de Processo Penal:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Em outras palavras, o requerente deve demonstrar, em sua petição inicial, de forma cabal, elementos que permitam concluir pela sua absolvição ou pela aplicação de circunstância que o favoreça, não bastando para tal a mera dúvida quanto à aplicação da lei.

Dito isso, o requerente pretende a revisão da sentença condenatória, com fundamento no art. 621, I, do CPP, por ser contrária ao texto expresso da legislação penal ou à evidência dos autos, sustentando que:
(i)
em relação à vetorial dos motivos do crime, o Juízo de primeiro grau reconheceu a qualificadora do motivo torpe, que também teve como fundamento a disputa pelo ponto de venda de drogas, incorrendo em
bis in idem
;
(ii)
ao fundamentar as circunstâncias do crime, foi utilizada a mesma fundamentação nos motivos do crime; e
(iii)
deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para a atenuante da menoridade relativa.

Acerca do tema, sabe-se que este Colegiado possui firme entendimento no sentido de que a reanálise da pena, no bojo da Revisão Criminal, apenas é cabível em caso de flagrante ilegalidade, ou de abuso de poder, que decorre da manifesta desproporção entre a análise das circunstâncias judiciais e a exasperação da reprimenda. Senão vejamos:

REVISÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRARÁRIA ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS FUNDAMENTO NO ART. 621, INCISO I, DO CPP IMPOSSIBILIDADE DECISÃO FUNDAMENTA NAS PROVAS PRODUZIDAS REANÁLISE DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE NA REVISÃO CRIMINAL PEDIDO DE REEXAME DA DOSIMETRIA INVIÁVEL PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. Omissis. 4.
A Revisão Criminal ajuizada para corrigir a dosimetria da pena, somente é cabível se restar demonstrada a flagrante ilegalidade ou abuso de poder,
as quais ocorrem quando as circunstâncias judiciais não são analisadas em observância às peculiaridades do caso concreto ou quando há manifesta desproporção entre estas circunstâncias judiciais e a elevação da reprimenda, denotando clara ofensa aos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, e aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
.
5. Revisão Criminal julgada improcedente.

(TJES, RevCrim
nº
100180033282, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa
d
e Mendonça, Câmaras Criminais Reunidas,
J.
21.11.2018)
(Grifei)

Sobreleva-se, inclusive, que, segundo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“a revisão criminal da dosimetria da pena tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após o trânsito em julgado, forem descobertas novas provas que demonstrem
eventual equívoco do julgador, violação do texto expresso da lei,

ou notória desproporcionalidade na fixação da pena.
”
(STJ, AgRg no HC nº 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 04.12.2023)

Firmadas tais premissas, o requerente sustenta que a fixação da pena-base ocorreu de forma equivocada na ponderação negativa
d
os
motivos e circunstâncias do crime
.

Na hipótese, depreende-se que o Juízo de primeiro grau, para aumentar a pena-base, anotou que:

A
culpabilidade
está evidenciada, já que sua conduta se apresenta com elevado grau de reprovabilidade, estando o dolo compatível com o tipo;
antecedentes
imaculados, conforme certidão de fl. 547; a
conduta social
não foi evidenciada nos autos; não há dados para, aferir-se a
personalidade
;
os
motivos

e
circunstâncias

do crime lhe são totalmente desfavoráveis, já que relacionados à disputa de território para a prática do tráfico de drogas e surpreendendo a vítima
; as
consequências
extrapenais são graves, uma vez que restou caracterizada a subtração da vida de outrem; o
comportamento da vítima
não influiu na prática do crime e, por fim, o réu não goza de boa situação econômica.

Por sua vez, o v. acórdão exarado pela Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, ao analisar a apelação criminal interposta pelo requerente e pelos corréus, reformou o édito sentencial, registrando o seguinte:

(...)
Ocorre que, as circunstâncias judiciais da culpabilidade e consequências do crime foram valoradas de forma negativa sem qualquer apontamento concreto, tendo à julgadora se utilizando para tanto de elementos inerentes ao próprio tipo penal
, senão vejamos: “... A culpabilidade está evidenciada, já que sua conduta se apresenta com elevado grau de reprovabilidade, estando o dolo compatível com o tipo; (...) as consequências extrapenais são graves, uma vez que restou caracterizada a subtração da vida de outrem...” Registro que as duas circunstâncias acima referidas foram fundamentadas da mesma forma para os três apelantes. Dessa forma, ante a existência de qualquer fundamento concreto, entendo que devem ser desconsideradas as circunstâncias judiciais da culpabilidade e consequências extrapenais do crime em relação a todos os apelantes. Em relação aos motivos e circunstâncias do crime, tenho que a magistrada de 1º grau apresentou fundamentação satisfatória.

(...)

Portanto, entendo que o apenamento base dos apelantes devem ser reduzidos, no entanto não podem ser fixados no mínimo legal, uma vez que para tanto é necessário que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, o que não é o caso dos autos.

(...)

Em relação ao apelante Maycon de Oliveira Ferreira: Mantenho, em parte, a análise das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, realizada pela magistrada sentenciante, eis que quanto a culpabilidade e consequências do crime considero-as de forma favorável, restando a pena-base fixada em 16 (dezesseis) anos de reclusão.
(...) (
Grifei)

Para a análise da dosimetria, imperioso pontuar o entendimento da Corte Superior de que,
"(...) a exasperação da pena deve estar fundamentada em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. Assim, meras alusões à gravidade em abstrato do delito, à potencial consciência da ilicitude, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações sem lastro em circunstâncias concretas não podem ser utilizados para aumentar a pena-base."
(STJ, EDcl no REsp nº 1.565.024/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 17.12.2019)

Ademais, caracteriza
bis in idem
valorar negativamente as circunstâncias do crime quando já configuram qualificadoras. Da mesma forma, as consequências delitivas quando o elemento do próprio tipo penal, como é a morte para o homicídio e a conduta social usando dos antecedentes do sentenciado,
visto que já utilizados para aumentar a pena sob outra rubrica
(STF, HC nº 121.758, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, J. 09.12.2014)

Na hipótese, consta que o Conselho de Sentença acolheu, por maioria de votos, as qualificadoras de
utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima
(art. 121, §2º, IV, do CP),
em virtude de ter sido surpreendida dentro de sua casa
, e do
motivo torpe
(art. 121, §2º, I, do CP),
porquanto a motivação do delito seria a disputa territorial pelo tráfico de drogas
(ID 10826580).

Sob os mesmos argumentos, em sede de dosimetria, o julgador valorou negativamente as circunstâncias judiciais dos motivos e das circunstâncias do crime, entendendo que “
lhe são totalmente desfavoráveis, já que relacionados à
disputa de território para a prática do tráfico de drogas
e
surpreendendo a vítima
”.

Assim, utilizar-se do mesmo argumento para exasperar a pena-base configura evidente
bis in idem
, expressamente vedado em nosso ordenamento jurídico, veja:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. 1) DOSIMETRIA. PENA-BASE. 1.1) VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. 1.2) NEGATIVAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RELATIVA ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 2) AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 1.1.
A valoração negativa das circunstâncias do crime se deu em fundamentação inidônea, com base em elementos que teriam sido utilizados para qualificar o delito, caracterizando, pois, indesejável bis in idem, vedado em nosso ordenamento jurídico. Isso porque, o recurso empregado para dificultar a defesa da vítima já foi utilizado como qualificadora, não podendo ser utilizado novamente como fundamento para exasperação da pena-base.
(...) 2. Agravo regimental parcialmente provido para afastar a valoração negativa da circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime.

(
STJ,
AgRg no AREsp n
º
1.820.500/MA,
R
el. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
J.
14.
0
9.2021) (Grifei)

Desse modo, torna necessário o decote das referidas circunstâncias por ausência de fundamentação adequada, pois já qualificam o crime, de acordo com a decisão soberana dos jurados.

Em relação à aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para a atenuante genérica da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), verifica-se que razão compete ao requerente.

Isso porque, após análise detida, constata-se que a pena foi reduzida em 1 (um) ano, o que corresponde a exatos 1/20 (um vinte avos) da pena fixada na 1ª fase da dosimetria (vinte anos de reclusão).

Todavia, não houve justificativa para a utilização de fração inferior a 1/6, fato que contraria o entendimento da Corte Cidadã, no sentido de que: “
deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário,
devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado
.
” (STJ, AgRg no HC nº 370.184/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, J. 09.05.2017).

Neste viés, mostra-se flagrantemente desproporcional a redução da pena pela menoridade em apenas 1 (um) ano – o que, como dito, representa 1/20 (um vinte avos) da pena-base –, devendo ser fixada a fração paradigma de 1/6 (um sexto),
ante a ausência de motivação para a incidência em patamar inferior
.

Assim, o cálculo deve ser redimensionado.

Na 1ª fase, foram afastadas todas as circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis na sentença, sendo a culpabilidade e as consequências do crime afastadas quando da apreciação Apelação Criminal, e, aqui, em sede de Revisão Criminal, afastados os motivos e as circunstâncias do crime, razão pela qual
redimension
o
a pena-base para
o mínimo legal de

12 (doze) anos de reclusão
.

Na 2º etapa dosimétrica, embora reconhecida a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), e a aplicação da fração paradigma de 1/6 (um sexto), permanece inalterada a pena retro redimensionada
, em virtude da impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal (Súmula nº 231
do
STJ)
.

Na 3ª fase, ausentes as causas de aumento ou diminuição de pena, fixo a
sanção
definitiva
em
12 (doze) anos de reclusão
.

Por fim, quanto à concessão da assistência judiciária gratuita na presente Revisão Criminal, dispõe o art. 804, do Código de Processo Penal:
“a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.

Todavia, quando resta demonstrado que o requerente não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, deve ser-lhe assegurado o amplo acesso à justiça, independente do pagamento das referidas custas e despesas processuais.

Salienta-se que os arts. 98 a 102, do Código de Processo Civil, dispõem acerca da gratuidade da Justiça, podendo ser aplicados no âmbito do processo penal, conforme admite o art. 3° do Código de Processo Penal.

Assim, o art. 99 do Código de Processo Civil, trata sobre os requisitos e os casos de indeferimento do pedido de justiça gratuita:

Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

Diante da presunção relativa de veracidade da alegação/declaração da insuficiência de recursos financeiros para arcar com as custas e despesas processuais (ID 10826587), aliada à ausência, nos autos, de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devem ser concedidos os benefícios da justiça gratuita, com a consequente isenção das custas processuais, aplicando-se o que dispõe o art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, firme nas considerações ora delineadas, julgo

PROCEDENTE
o pedido formulado na Revisão Criminal, para
redimensionar a pena
definitiva

em

12 (doze) anos de reclusão
, bem como conceder ao requerente, nos presentes autos, a assistência judiciária gratuita, mantendo os demais termos do julgamento combatido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator para julgar procedente o pedido formulado na revisão criminal.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de
JULGAR PROCEDENTE
o pedido revisional.